Tribunal: STF
Processo: ARE 1255787
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES – DETERMINAÇÃO DA LEI 11.738/2008 – QUESTÃO QUE NÃO SE EXAURE COM ESSA PREMISSA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS NOS NÍVEIS E DEMAIS GRATIFICAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL – TEMA Nº 911 STJ – LEI ESTADUAL SEM PREVISÃO DE QUE AS CLASSES DA CARREIRA SERÃO REMUNERADAS SOBRE PERCENTUAL DO VENCIMENTO BÁSICO – FIXAÇÃO DE CRITÉRIO DE VALOR NOMINAL FIXO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE – VERIFICAÇÃO SE O PISO SALARIAL VEM SENDO PAGO NO SALÁRIO BASE DA SERVIDORA E SE HOUVE APLICAÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXO PARA CADA PERÍODO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – DECISÃO UNÂNIME”. (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 5º; 206, V, VIII e parágrafo único do texto constitucional; e art. 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, alega-se defeitos da sentença, contradição do acórdão e o respeito, na folha de pagamentos do Estado, do piso salarial profissional. Colho o seguinte trecho do arrazoado:
    “Conforme relatado nas respostas, o percentual de aumento anual do piso salarial é respeitado pelo Embargante, pois, nenhum professor ganha vencimento base inferior ao piso nacional, tal fato é incontroverso. 
    Por outro lado, exigir que o mesmo percentual também seja aplicado aos demais níveis da carreira não é razoável, pois o que se quer proteger é o vencimento base mínimo, ademais não existe previsão legal para tal prática”. (eDOC 8, p. 12)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais 61/2001 e 213/2011) consignou que existiria a previsão de reajustes em valores fixos para os diferentes níveis da carreira da recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Pela legislação vigente desde 2011, não há mais incidência de percentuais (escalonamento) entre os níveis da carreira do magistério e sim valores fixos.
    Levando em consideração a ausência de previsão na Lei Estadual acerca da remuneração das classes da carreira por índice do vencimento básico, temos a seguinte situação, servidor a servidor: analisar se o piso salarial vem sendo pago no salário base do servidor, desconsiderando a aplicação do índice nos níveis da carreira do magistério, por força da expressa determinação da legislação Estadual, no sentido de que os reajustes nas classes serão por valores fixos (nominais).
     Analisando detidamente as fichas financeiras colacionadas aos autos, não temos como atestar se a autora vem recebendo o piso nacional de acordo com a Legislação Estadual, considerando a incidência dos índices fixos ano a ano sobre cada nível, razão pela qual se faz necessária a liquidação de sentença com a finalidade de perquirir se houve pagamento a menor”. (eDOC 6, p. 4)
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido não determinou o reajuste de vencimentos dos níveis superiores da carreira pelo mesmo índice de reajuste do piso salarial.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário quanto ao ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria a parte recorrente quanto à existência de violação constitucional.
    Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que a Lei Estadual traria valores fixos de reajuste para os níveis da carreira demandaria o exame da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973”. (RE 697.675 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários aposentados de Cartórios não oficializados. Contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), por determinação da Lei Estadual nº 2.349/68. Benefícios previdenciários. Reajustes previstos em lei estadual. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário”. (RE 698.884 AgR, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.3.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 6, p. 4), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente